Tribunal: TJSP
Processo: 1038456-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – PRESCRIÇÃO – Nos termos do entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – PRESCRIÇÃO – Nos termos do entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais – Precedente do STJ – Prazo prescricional de 02 anos para a propositura da ação indenizatória, contado da data da chegada ao destino – Inteligência do art. 35 da Convenção de Montreal – Autora que chegou a seu destino em 29/04/2014 – Ação proposta apenas em 16/04/2019, isto é, após o decurso do prazo prescricional bienal – Prescrição consumada – Embora a limitação determinada no RE no 636331/RJ aplique-se apenas a indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem, o STF, quando do julgamento do ARE no 766618/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou tese relativa ao prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias tanto por danos materiais, quanto por danos morais, que envolvam transporte aéreo internacional de passageiro, entendendo ser aplicável o prazo prescricional previsto na convenção internacional – Sentença reformada – Ação improcedente, nos termos do art. 487, II, do NCPC – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038456-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IBERIA
LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÔNIMA OPERADORA, é apelada
GISELE XAVIER SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36355
APEL.No: 1038456-32.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA
OPERADORA
APDA. : GISELE XAVIER SOUZA DA SILVA
JUIZ PROLATOR: FLAVIA POYARES MIRANDA
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
MONTREAL

PRESCRIÇÃO Nos termos do entendimento firmado pelo STF,
quando do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob o regime da
repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas
Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao
transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou
carga, que se referem às indenizações por danos materiais
Precedente do STJ
Prazo prescricional de 02 anos para a
propositura da ação indenizatória, contado da data da chegada ao
destino Inteligência do art. 35 da Convenção de Montreal
Autora que chegou a seu destino em 29/04/2014 Ação proposta
apenas em 16/04/2019, isto é, após o decurso do prazo
prescricional bienal Prescrição consumada Embora a limitação
determinada no RE no 636331/RJ aplique-se apenas a indenização
por dano material decorrente de extravio de bagagem, o STF,
quando do julgamento do ARE no 766618/SP, sob o regime da
repercussão geral, fixou tese relativa ao prazo prescricional
aplicável às ações indenizatórias tanto por danos materiais, quanto
por danos morais, que envolvam transporte aéreo internacional de
passageiro, entendendo ser aplicável o prazo prescricional previsto
na convenção internacional
Sentença reformada
Ação
improcedente, nos termos do art. 487, II, do NCPC Ônus
sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários
recursais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação indenizatória por
danos materiais e morais.
Sustenta a ocorrência da prescrição, nos
termos do art. 35 da Convenção de Montreal. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-
se improcedente a ação, em razão da ocorrência da prescrição
(fls. 101/112).
Ausente contrarrazões (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e morais, movida por Gisele Xavier Souza da Silva
em face de Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima
Operadora, tendo em vista o extravio temporário da bagagem da
autora.
Segundo consta dos autos, em 29/04/2014 a
autora embarcou em voo da empresa ré, partindo Madrid/Espanha
com destino a Roma/Itália (fls. 14).
Ocorre que, ao chegar ao destino, a autora
verificou que sua bagagem fora extraviada (fls. 15).
A mala extraviada apenas foi entregue à autora
em 16/05/2014, isto é, 17 dias após a data do extravio.
Em razão disso, no período em que ficou
privada de sua bagagem, a autora foi obrigada a comprar itens
de higiene pessoal e vestuário.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com a
presente ação, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$2.854,10, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais no importe de R$2.854,10, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$4.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
De fato, prescrita, na espécie, a pretensão da
autora.
A priori, esclareça-se que, de acordo com o
entendimento firmado pelo Colendo STF, em sede de Recurso
Repetitivo, no julgamento do RE no 636.331/RJ, cadastrado sob
o tema 210, com repercussão geral, devem ser aplicadas as
regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em
demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja
este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às
indenizações por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Com efeito, firmou-se a seguinte tese: “Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Neste sentido, confira-se entendimento do
Colendo STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESSARCITÓRIA EM REGRESSO PROMOVIDA PELA SEGURADORA
CONTRA A TRANSPORTADORA AÉREA. 1. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA E DE MONTREAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
2.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1.
A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE
636.331/RJ, DJe 25/05/2017, ao apreciar o Tema 210 da
Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os
tratados internacionais devem ser aplicados às questões
envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas,
bagagens ou cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal. 2. O segurador se sub-roga nos exatos limites do
valor que competia ao segurado contra a transportadora aérea,
com base no art. 786 do Código Civil. 3. Agravo interno
improvido.” (STJ; ; Terceira Turma; AgInt no AREsp no
1175484/SP; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; julgado em
17/04/2018).
Neste diapasão, esclareça-se que referida
limitação aplica-se apenas à indenização por dano material
decorrente de extravio de bagagem.
Feitos tais esclarecimentos, veja-se que o
art. 35 da Convenção de Montreal assim dispõe sobre o prazo
prescricional para a propositura de ação indenizatória:
“Artigo 35 Prazo Para as Ações
1. O direito à indenização se extinguirá se a
ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados
a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a
aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do
transporte.”.
Na espécie, compulsando-se os autos verifica-
se que a autora chegou a seu destino em 29/04/2014 (fls. 15).
A ação, contudo, apenas foi proposta em 16/04/2019, isto é,
após o decurso do prazo prescricional bienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Consumada, portanto, a prescrição.
Esclareça-se, por oportuno, que, embora a
limitação determinada no RE no 636331/RJ aplique-se apenas a
indenização por dano material decorrente de extravio de
bagagem, o STF, quando do julgamento do ARE no 766618/SP, sob
o regime da repercussão geral, fixou tese relativa ao prazo
prescricional aplicável às ações indenizatórias tanto por
danos materiais, quanto por danos morais, que envolvam
transporte aéreo internacional de passageiro, entendendo ser
aplicável
o
prazo prescricional
previsto
na convenção
internacional.
Veja-se:
“Direito
do
consumidor.
Transporte
aéreo
internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização.
Prazo prescricional previsto em convenção internacional.
Aplicabilidade.
1.
Salvo
quando
versem
sobre direitos
humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no
direito brasileiro com status equivalente ao de lei
ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas
domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais
critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante,
quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da
Constituição
estabelece
regra
especial
de
solução
de
antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a
legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles.
Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de
repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF; ARE
766618/SP;
Rel.
Ministro
Roberto
Barroso;
julgado
em
25/05/2017).
Assim, envolvendo a presente ação indenização
por danos materiais e morais decorrente de transporte aéreo
internacional,
aplicável
mesmo
à
espécie
o
prazo
prescricional bienal previsto no art. 35 da Convenção de
Montreal.
Nesta esteira já decidiu este Egrégio TJSP:
“TRANSPORTE AÉREO
extravio temporário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
6
bagagem, que foi devolvida à autora danificada, suja e
faltando pertences prescrição reconhecimento - aplicação
do prazo bienal previsto nas Convenções de Varsóvia e
Montreal em detrimento do CDC (Lei 8078/90) precedentes do
C. STJ em incidentes de recursos repetitivos (RE 636.331/RJ e
ARE 766.618/SP)
extinção da demanda com apreciação do
mérito (art. 487, II do CPC/15), com inversão sucumbencial
recurso provido.” (TJSP; 16a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1005443-81.2015.8.26.0003; Rel. Jovino de
Sylos; julgado em 10/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Atraso e
cancelamento de voo com repercussão no atraso na chegada ao
destino em mais de oito horas e perda de diária de hotel.
Sentença que extinguiu o processo pelo decurso do prazo de
dois anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação
indenizatória.
Prescrição.
Manutenção.
Encontra-se
consolidado o entendimento de que se aplica o prazo
prescricional de dois anos previsto nas Convenções de
Varsóvia e de Montreal para questões que envolvam transporte
internacional, à luz dos julgamentos proferidos pelo STF no
RE no 636331 e ARE no 766618. Precedentes deste Tribunal. -
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; 18a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1078739-34.2018.8.26.0100; Rel. Ramon Mateo
Júnior; julgado em 19/02/2019).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
-
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - PARCIAL PROCEDÊNCIA
- VOO INTERNACIONAL - RELAÇÃO JURÍDICA COM REGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL - STF, TEMA no 210 DE REPERCUSSÃO GERAL
E ARE no 766.618/SP - PRESCRIÇÃO BIENAL, CONFORME SEU ART. 35
- MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, OUVIDAS PREVIAMENTE AS
PARTES - PRETENSÃO INTEMPESTIVA - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO - APELAÇÕES PREJUDICADAS.” (TJSP; 12a Câmara de
Direito Privado; Apelação Cível no 1001900-20.2017.8.26.0191;
Rel. Carlos Goldman; julgado em 13/12/2018).
De tal sorte, reconhecida a ocorrência da
prescrição, de rigor a reforma da r. sentença, para o fim de
julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso
II, do NCPC.
Sucumbente, deverá a autora arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados,
nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC, em R$2.500,00,
nesta quantia já incluídos os honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038456-32.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator